Tribunal: TJPA
Processo: 0800186-73.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800186-73.2022.8.14.0124

APELANTE: MARIA DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: CLUBE BRADESCO DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800186-73.2022.8.14.0124

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
MARIA DOS SANTOS FERREIRA

APELADO:
CLUBE BRADESCO DE SEGUROS

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
MARIA DOS SANTOS FERREIRA

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID 28561298

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso, afastou a multa por litigância de má-fé imposta ao advogado da parte autora, mantendo, no mais, a sentença que havia extinguido o processo sem resolução de mérito por ausência de capacidade postulatória e condenado o causídico ao pagamento de custas e honorários. O embargante sustenta omissão quanto à manutenção dessas verbas, alegando que o afastamento da multa implicaria igualmente a exclusão das custas e despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a condenação em custas e honorários do advogado, após afastar a multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examina expressamente as sanções impostas ao advogado e delimita o alcance da reforma, afastando apenas a multa por litigância de má-fé e mantendo as demais disposições da sentença.

4.

A expressão “mantendo-se, no mais, a sentença tal como proferida” evidencia decisão consciente e abrangente, que demonstra a intenção deliberada do colegiado em preservar a condenação em custas e honorários.

5.

O afastamento da multa de má-fé, de natureza sancionatória, não implica, automaticamente, a exclusão das custas e honorários, que possuem natureza processual decorrente da extinção do processo sem julgamento de mérito.

6.

Não há contradição nem omissão a sanar, pois o julgado apreciou de forma completa a matéria. A pretensão do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER o Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA DOS SANTOS FERREIRA
,

em face do ACÓRDÃO ID 28561298, assim constituído:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA DIRETAMENTE AO ADVOGADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por pessoa idosa e hipossuficiente contra instituição de seguros, questionando descontos em benefício previdenciário. Sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de capacidade postulatória da autora, com aplicação de multa por litigância de má-fé diretamente ao advogado subscritor da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da suposta ausência de mandato regular; (ii) é legítima a imposição de multa por litigância de má-fé diretamente ao advogado, nos próprios autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A representação por advogado constitui pressuposto de validade do processo (CPC, art. 485, IV), mas a existência de instrumento de mandato com assinatura a rogo subscrita por duas testemunhas confere presunção de validade, nos termos do art. 595 do Código Civil.
4. A ausência de prova robusta da invalidade do mandato impede a conclusão categórica de fraude, sendo descabida a extinção baseada exclusivamente na negativa da autora quanto ao conhecimento do patrono.
5. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé ao advogado, sem o devido contraditório em processo próprio, viola o art. 81 do CPC e o art. 32 da Lei nº 8.906/94, conforme reiterada jurisprudência do STJ.
6. O parecer ministerial opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para afastar a multa aplicada ao causídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. É válida a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante de dúvida quanto à regularidade do mandato. 2. A multa por litigância de má-fé somente pode ser aplicada à parte, não sendo admissível sua imposição diretamente ao advogado nos próprios autos, sem contraditório e ação própria.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 81; CC, art. 595; Lei nº 8.906/94, art. 32.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 71.836/MT, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03/10/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800326-10.2022.8.14.0124, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 10/04/2025.

A parte embargante alega omissão do acórdão quanto à condenação ao pagamento de custas e despesas processuais que também lhe foram impostas na sentença, sustentando que, embora afastada a multa por litigância de má-fé, não houve manifestação sobre essas demais penalidades, as quais decorreriam do mesmo fato.

Em contrarrazões pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 10 de novembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

O ponto central consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à manutenção das custas e honorários atribuídos ao advogado, após o afastamento da multa por litigância de má-fé.

O caso refere-se à ação declaratória proposta pela embargante, contra o Clube Bradesco de Seguros, em que o juízo de origem extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de capacidade postulatória, condenando o advogado ao pagamento de custas, honorários e multa por litigância de má-fé.

O acórdão embargado, deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar a multa aplicada ao causídico, mantendo “no mais, a sentença tal como proferida”.

Nas razões o embargante aponta omissão no acórdão quanto à condenação ao pagamento de custas e despesas processuais que também lhe foram atribuídas na sentença. Sustenta que, embora tenha sido afastada a multa por litigância de má-fé, o acórdão permaneceu silente sobre essas condenações, que decorreriam do mesmo fundamento.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão, não se verifica omissão. O julgado apreciou expressamente a questão das sanções aplicadas ao advogado e delimitou o alcance da reforma, afastando somente a multa de má-fé e preservando as demais disposições da sentença.

A expressão
“mantendo-se, no mais, a sentença tal como proferida”
traduz decisão consciente e abrangente, demonstrando que o colegiado optou deliberadamente por não afastar as custas e honorários, entendendo que tais verbas decorrem da extinção do processo sem mérito e não da penalidade de má-fé.

Não há contradição, pois o afastamento da multa (de natureza sancionatória) não implica, automaticamente, a exclusão das custas (de natureza processual). Os fundamentos são distintos e compatíveis. A insatisfação do embargante com o resultado não configura vício sanável por embargos de declaração.

Não se constata, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que pretende o embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto
, CONHEÇO os declaratórios, porém
OS

REJEITO,
pelas razões a cima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025